Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS CONTA-SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Gratuidade de Justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Todavia, o deferimento do benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc).

2. O artigo 346 do Código de Processo Civil estabelece que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Dessa forma, se o réu for regularmente citado e não contestar a ação, ele será revel, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, assim, não haverá necessidade de intimá-lo dos atos processuais subsequentes que forem praticados durante a fase de conhecimento, conforme prevê o já mencionado artigo 346, do mesmo diploma legal.

3. Segundo artigo 513, parágrafo 2o, II, do Código de Processo Civil, não havendo patrono constituído nos autos, a intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento encaminhada para o endereço em que citado o excipiente e ainda, conforme artigo 274, parágrafo único, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado.

4. A norma prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é clara ao consignar que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável. 1.1 O salário mínimo vigente é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), ou seja, até o limite da quantia de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) não é possível realizar penhoras em conta poupança.

5. Da mesma forma, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (artigo 833, IV e X do Código de Processo Civil), de modo que a existência de sobra de salário, pensão ou aposentadoria do mês anterior não afasta a proteção legal (Acórdão 1317850, 07428558320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021.).

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.